Tribunal: TJMT
Processo: 1044542-82.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044542-82.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCELIA QUEIROZ LOPES ASSIS - CPF: 780.599.926-00 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E AO FABOV – facultativo –INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível e ratifiquei a sentença sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, para manter inalterado o ato sentencial que julgou procedente o pedido inicial, para afastar a obrigatoriedade do pagamento das contribuições ao FETHAB e ao FABOV nas operações interestaduais realizadas com gado em pé entre as propriedades rurais da autora, Fazenda Bacuri, localizada em Nova Monte Verde-MT e a Fazenda Parafuso – Militão, localizada em São Francisco de Sales-MG, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando a legalidade das contribuições ao FETHAB e FABOV.

Assevera que a cobrança das contribuições nas operações interestaduais não foi inovação da Lei nº 10.818, de 29 de janeiro de 2019. Tal cobrança já estava prevista desde a edição da Lei n° 8.432, de 30 de dezembro de 2005 que alterou o artigo 7°-C da Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, portanto, a alegação de que a Lei n 10.818/2019 determinou a cobrança das contribuições às operações interestaduais não subsiste.

Aduz que o Apelado fez sim opção pelo diferimento, logo, as contribuições às contas do FETHAB e do FABOV são regulares e devida

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, prover o Recurso de Apelação Cível, e retificar

a sentença reexaminada.

A Agravada apresentar suas contrarrazões, no id.

152221158.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível e ratifiquei a sentença sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, para manter inalterado o ato sentencial que julgou procedente o pedido inicial, para afastar a obrigatoriedade do pagamento das contribuições ao FETHAB e ao FABOV nas operações interestaduais realizadas com gado em pé entre as propriedades rurais da autora, Fazenda Bacuri, localizada em Nova Monte Verde-MT e a Fazenda Parafuso – Militão, localizada em São Francisco de Sales-MG, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que, as contribuições destinadas ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB foram instituídas pela Lei Ordinária Estadual nº. 7.263/2000, para as operações internas, interestaduais e exportação com soja, gado em pé, algodão e madeira como forma de contraprestação ao benefício fiscal do diferimento do ICMS.

Assinalei, ainda, que este Tribunal de Justiça, por reiteradas decisões, entende que por ser facultativo e condição a contribuinte para obter benefício fiscal, o Fundo Estadual de Transporte Habitação, instituído por lei Estadual, não constitui o mesmo tributo de natureza de imposto, e sim, de contribuição pelo que não padece de vício de ilegalidade nem inconstitucionalidade, por não invadir o Estado, competência legislativa da União.

Dessa forma, a hipótese não vem a se caracterizar como tributo ou ingresso coativo, ao contrário, vem a constituir mera faculdade (diferimento no recolhimento ICMS) a ser fruída pelos contribuintes, ficando afastado o elemento essencial do tributo, qual seja, a compulsoriedade, conforme preconiza o art. 3º do CTN.

Assim, as contribuições ao FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) e ao FABOV (Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte) são destinados aos contribuintes que fazem uso do ICMS diferido, conforme estabelece a Lei 7.263/2000 (que criou o Fundo de Transporte e Habitação – FETAB e dá outras providências).

Logo, o pagamento da contribuição ao FETHAB/FABOV é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que optam pela fruição do benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não é imposto o pagamento dessa contribuição.

No presente caso, como bem observado pelo Magistrado singular, nos fatos das operações interestaduais o pagamento das contribuições é condição para a fruição do regime especial de apuração e recolhimento mensal, no qual a Apelada não é optante, motivo pelo qual, deve ser afastada a incidência da exigibilidade das aludidas contribuições.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023